Tribunal: TJMT
Processo: 1008290-43.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1008290-43.2019.811.0000 - PJE
RECORRENTE: ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA
RECORRIDO: BANCO DO BRADESCO
Vistos, etc.
Consoante certidão de ID. 32693490, “Certifico que o Recurso Especial foi interposto neste Tribunal e não foi efetuado o pagamento integral das custas judiciais, pois o valor pago na Guia de Recolhimento da União-GRU é menor que o devido na Resolução no 02 de 21/01/2020-STJ.”
Com efeito, conforme preconiza o artigo 1.007, §5o do CPC, é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.
Diante disso, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do valor devido das custas, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação do Recorrente, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o efetivo pagamento.
Após, intime-se o Recorrido para apresentar contrarrazões.
Ultimada tal providência, façam-me os autos conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII